Tribunal: TJPA
Processo: 0032282-85.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032282-85.2009.8.14.0301

APELANTE: ANTHENOR NASCIMENTO DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE EM CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. INOCORRÊNCIA. CLARA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.
DECISUM
MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

1 –
Ao pleitear a incorporação de Gratificação por função comissionada, o Embargante/Apelante baseia seu pedido na Lei nº 5.320/86, no entanto, os artigos desta lei que asseguravam tal direito foram revogados com o advento da Lei Complementar nº 039/2002, alterada pela Lei Complementar nº 44/03.

2 -
Em que pese a constitucionalidade da LC nº
39
/2002, alterada pela LC nº
44
/2003, o direito daqueles que se encontravam investidos de tais cargos ou funções até a data da publicação daquela lei complementar fora resguardado.

3 -
Aos casos em que o exercício da função gratificada ocorreram após o advento da Lei Complementar nº 039/2002 não será aplicável a hipótese de incorporação, enquanto os que já exerciam alguma função em período anterior será assegurado o direito.

4 -
Dos documentos probatórios anexos aos autos, verifico que o Embargante/Apelante desempenhou função gratificada por 11 anos, em períodos diversos, com início em 1988, no entanto, verifica-se que a sua pretensão já havia sido atingida pela prescrição no momento da propositura da ação, em 03 de agosto de 2009.

5 -
Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os Embargos de Declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

6 –
A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.

7 -
Embargos de Declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Embargos de Declaração, opostos por Anthenor Nascimento de Oliveira, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, em face de acórdão que conheceu e concedeu parcial provimento ao recurso.

Se depreende da inicial que o autor é policial militar e que exerceu função de Direção e Assessoramento, de modo que aduziu fazer jus à incorporação de Gratificação de Representação, por ter exercido função de assessoramento por 11 anos, em períodos diversos, com início em 1988. Afirmou que fazia jus a incorporação de verbas de caráter transitório.

Em sentença, o MM. Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados.

Inconformado, o ora autor interpôs recurso de Apelação Cível, aduzindo que ao caso se aplica a Lei nº 5.320/86, que prevê a possibilidade de incorporação, e que a Lei Complementar nº 039/02 não se aplica aos militares. Requer a reforma da sentença para que lhe seja garantida a incorporação de 100% do valor da Gratificação de Representação, além de requerer a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar º 039.

Foram apresentadas contrarrazões, onde se requereu o julgamento improvido do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em julgamento colegiado, conheci e neguei provimento ao recurso de Apelação.

O senhor Anthenor Nascimento de Oliveira, ora apelante, opôs recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos, aduzindo a existência de contradição no acórdão por ser incontestável o seu direito a incorporação do DAS. Afirma estar diante de caso de trato sucessivo e que deste modo a prescrição não atingiria o seu direito.

Em contrarrazões, o Estado do Pará salienta a inexistência de vícios no
decisum
, pugnando pela sua manutenção.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Compulsando os autos, verifico a completa improcedência dos Embargos de Declaração, ante o não preenchimento dos requisitos listados no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.

Nesse sentido: "A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017." (AgInt no REsp 1.828.964/RS, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020).

Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.

Ao pleitear a incorporação de Gratificação por função comissionada, o Embargante/Apelante baseia seu pedido na Lei nº 5.320/86, no entanto, os artigos desta lei que asseguravam tal direito foram revogados com o advento da Lei Complementar nº 039/2002, alterada pela Lei Complementar nº 44/03, que previu que:

Art. 94. Ficam revogadas quaisquer disposições que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário, incluindo gratificação por desempenho de função ou cargo comissionado, preservados os direitos daqueles que se acharem investidos em tais cargos ou funções até a data de publicação desta lei complementar, sem necessidade de exoneração, cessando, no entanto, o direito à incorporação quanto ao tempo de exercício posterior à publicação da presente lei.

§ 1º A revogação de que trata o “caput” deste artigo estende-se às disposições legais que impliquem incorporação de verbas de caráter temporário, decorrentes do exercício de representação, cargos em comissão ou funções gratificadas, à remuneração, soldo, subsídio ou qualquer outra espécie remuneratória dos servidores e militares do Estado.

Em que pese a constitucionalidade da LC nº
39
/2002, alterada pela LC nº
44
/2003, o direito daqueles que se encontravam investidos de tais cargos ou funções até a data da publicação daquela lei complementar fora resguardado.

É o que prevê o parágrafo 2º do art. 94, da Lei Complementar nº 0
39
/2002, com redação dada pela LC nº
44
/2003, que garantiu aos servidores militares o direito adquirido à incorporação ocorrida anteriormente à vigência da lei, in verbis:

§ 2º Fica assegurado o direito adquirido à incorporação pelo exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada aos servidores e militares estaduais que, até a data da publicação desta Lei, completaram período mínimo exigido em lei para a aquisição da vantagem. (NR LC44/2003)

Conclui-se, portanto, que aos casos em que o exercício da função gratificada ocorreram após o advento da Lei Complementar nº 039/2002 não será aplicável a hipótese de incorporação, enquanto os que já exerciam alguma função em período anterior será assegurado o direito.

Dos documentos probatórios anexos aos autos, verifico que o Embargante/Apelante desempenhou função gratificada por 11 anos, em períodos diversos, com início em 1988, no entanto, verifica-se que a sua pretensão já havia sido atingida pela prescrição no momento da propositura da ação, em 03 de agosto de 2009.

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

Assim tem se portado a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Deste modo,
mantenho o
decisum
recorrido em sua integralidade.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS DEIXO DE ACOLHÊ-LOS,
nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 06/06/2024